Tribunal: TJPA
Processo: 0841388-86.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841388-86.2019.8.14.0301

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedente a Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada em face de EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. A parte autora, seguradora sub-rogada nos direitos do segurado, pleiteia o reembolso de valores pagos a título de indenização securitária decorrente de suposto dano elétrico causado por falha na prestação do serviço da concessionária. A sentença recorrida entendeu inexistente o nexo de causalidade entre os danos alegados e a atuação da empresa de energia, motivo pelo qual extinguiu o feito com resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a documentação apresentada pela seguradora é suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre o dano elétrico e a falha na prestação do serviço público de fornecimento de energia, a fim de caracterizar a responsabilidade objetiva da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, exigindo-se, para sua configuração, apenas a demonstração do dano e do nexo causal, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e do art. 14 do CDC.

A seguradora, na condição de sub-rogada nos direitos do consumidor, tem legitimidade para propor ação regressiva com base nas regras do microssistema do CDC, conforme os arts. 349 e 786 do Código Civil.

Embora o laudo técnico apresentado possa, em tese, ser considerado prova indiciária, a sua suficiência depende de elementos objetivos e claros que evidenciem o vínculo entre o dano e a falha na prestação do serviço, o que não se verifica no caso.

Os documentos anexados aos autos, como laudos e apólices, não comprovam de forma segura a ocorrência de oscilação, sobrecarga ou interrupção no fornecimento de energia, tampouco demonstram falha imputável à concessionária.

Ausente prova técnica robusta e ausência de contraprova convincente por parte da autora, não se configura o nexo de causalidade necessário para responsabilizar a concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A seguradora sub-rogada nos direitos do consumidor deve demonstrar de forma segura o nexo de causalidade entre o dano e a falha na prestação do serviço público de energia elétrica para que se configure a responsabilidade objetiva da concessionária.

Laudos unilaterais sem respaldo técnico robusto e sem produção sob contraditório não são suficientes, por si sós, para comprovar o defeito no serviço público essencial.

A ausência de prova do nexo causal inviabiliza o acolhimento de pedido regressivo fundado em responsabilidade objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14, caput e § 3º; CC, arts. 349 e 786; CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta jurisprudência citada no voto.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

S/A
contra sentença prolatada nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos movida pela recorrente, em face de
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, em trâmite perante a 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Após regular processamento, o juízo originário sentenciou o feito com a seguinte parte dispositiva:

“Assim sendo, concluo que a requerente não apresentou prova concreta e segura no sentido de que os danos foram oriundos do mau funcionamento da rede elétrica externa, com o intuito de caracterizar a responsabilidade civil da requerida pelos danos alegados na petição inicial. Pelo exposto, julgo improcedente o pedido da autora, uma vez que não comprovou nexo de causalidade, consequentemente, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.”

Da sentença foram opostos embargos de declaração (ID 19604271), os quais foram acolhidos. (ID 19604280)

Irresignada, a seguradora interpôs recurso de apelação.

A apelante sustenta que, diferentemente do que entendeu o juízo de primeiro grau, foram apresentados nos autos documentos suficientes para demonstrar o nexo de causalidade entre os danos sofridos pelo segurado e a falha na prestação do serviço por parte da concessionária. Afirma que os laudos técnicos juntados aos autos se enquadram na categoria de “laudos de oficina”, previstos no Módulo 9 do PRODIST da ANEEL, os quais, conforme regulamento da própria agência reguladora, são aptos a comprovar a origem elétrica do dano e, por conseguinte, a ensejar o dever de ressarcimento.

Ressalta, ainda, que a responsabilidade da concessionária de energia é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal, cabendo à ré a prova da existência de causa excludente, o que, segundo a apelante, não foi feito.

A Porto Seguro também destaca que a jurisprudência tem reconhecido a suficiência de documentos como os apresentados nos autos para fins de comprovação do nexo causal em ações regressivas movidas por seguradoras, sendo desnecessária a produção de prova pericial nos casos em que os bens danificados não estão mais disponíveis, sobretudo diante da existência de documentação técnica contemporânea ao evento danoso. Defende que a rejeição dos laudos por serem documentos unilaterais carece de fundamento jurídico, notadamente em razão da presunção de boa-fé da seguradora e da regularidade de seus procedimentos internos de regulação de sinistro.

Por fim, afirma que a sentença contrariou os princípios da inversão do ônus da prova e da proteção ao consumidor, os quais devem ser aplicados em favor da seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, na forma dos artigos 349 e 786 do Código Civil. Em razão disso, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja reformada a sentença recorrida.

Contrarrazões a apelação (ID 19604284).

Coube-me o feito por redistribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 05 de maio de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade:

O Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativo à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a analisar o apelo.

2. Razões recursais:

2.1-Mérito –

Trata-se de apelação cível interposta por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

S/A

contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se à análise da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pela ocorrência de danos materiais suportados por consumidores segurados, sub-rogados em favor da seguradora autora, ora apelante, a qual pleiteia o ressarcimento das indenizações pagas em razão de sinistros de natureza elétrica.

De início, cumpre destacar que, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. Complementarmente, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (caput e § 3º) prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, condicionada tão somente à comprovação do dano e do nexo de causalidade, sendo desnecessária a apuração de culpa.

Ainda, sendo a sub-rogação legal forma de transferência dos direitos e garantias do credor originário ao segurador que efetuou o pagamento da indenização securitária (arts. 346, 349 e 786 do Código Civil), é legítima a pretensão regressiva, aplicando-se à hipótese o microssistema consumerista, dada a relação de consumo entre os consumidores segurados e a concessionária de energia elétrica.

Dessa forma, é possível afirmar que, nas ações de regresso ajuizadas pela seguradora contra concessionárias de energia elétrica, o laudo técnico apresentado com a inicial, elaborado por empresa idônea e desinteressada, é suficiente para comprovar o nexo causal quando evidencia que o dano decorreu de sobrecarga, oscilação ou interrupção no fornecimento de energia elétrica, especialmente quando a concessionária não apresenta contraprova eficaz.

No caso em apreço, embora a apelante tenha instruído a inicial com a apólice (ID 19604230)

e laudo de sinistro de ramos elementares (ID 19604233) que indicam a ocorrência de danos elétricos, os elementos probatórios constantes dos autos não se revelam suficientes para atestar de forma segura a existência de oscilação ou anormalidade no fornecimento de energia elétrica, tampouco se demonstrou a falha na prestação do serviço pela concessionária apelada.

Além disso, não há comprovação efetiva de que os danos resultaram de fato imputável à ré, como variações de tensão oriundas da rede pública, sendo ausentes nos autos dados técnicos robustos,

que vinculem o dano ao serviço defeituoso.

A autora, portanto, não logrou êxito em demonstrar, ainda que de forma indiciária reforçada, o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta omissiva ou comissiva da concessionária, nos termos exigidos pelo art. 14 do CDC

Diante desse conjunto fático-probatório, impõe-se a manutenção do juízo de improcedência, ante a ausência de comprovação do nexo causal, essencial à configuração da responsabilidade objetiva da prestadora de serviço público.

3.Parte dispositiva.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso de APELAÇÃO, mas NEGO-LHE provimento mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Diante do desprovimento do recurso, majoro, nos termos do art.85 § 11º do CPC, os honorários advocatícios para 20% do valor da causa.

É o voto.

Belém, 05 de maio de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/05/2025